Tribunal: CARF
Processo: 10665.722159/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.722159/2013-41
ACÓRDÃO
2003-006.759 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE SAO JOSE DA VARGINHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2003 a 31/12/2007
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
PRAZO
PRESCRICIONAL.
DATA
DO
PAGAMENTO.
A partir de 09/06/2005 (início da vigência da LC 118/2005), o direito de
pleitear restituição ou realizar compensação de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação sujeita-se ao prazo prescricional de 05
(cinco) anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento efetuado.

PRAZO PRESCRICIONAL. RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo
para o exercício do direito à restituição ou à compensação extingue-se com
o decurso de cinco anos, contados da data do pagamento antecipado. Tal
regra aplica-se inclusive nas hipóteses em que a exigência do tributo tenha
sido suspensa por Resolução do Senado Federal, editada em decorrência
de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, rejeitar as preliminares, e no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.759 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722159/2013-41
2

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 89/97, interposto contra decisão da DRJ em
Curitiba/PR, de fls. 82/85, que negou provimento à Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, e manteve o Despacho Decisório de fls. 38/41 que concluiu pela ocorrência da
prescrição do direito de realizar a compensação, considerando indevidas as compensações
realizadas pelo sujeito passivo em GFIP.
Conforme o mencionado Despacho Decisório, o contribuinte não observou em suas
compensações o prazo de prescrição previsto no Art.3o da IN SRP 15/2006 e, em consequência, foi
promovida a glosa das compensações efetuadas e foi encaminhada a cobrança dos valores
confessados em GFIP (LDC no 37.410.468-1).
Em síntese, a autoridade fiscal observou que os créditos tributários pleiteados,
correspondentes ao período base de 05/2000 a 09/2004, já estavam prescritos quando foram
pleiteadas as compensações nas GFIPs do período de 05/2010 a 08/2010.
Assim, as compensações abaixo dispostas foram consideradas indevidas:

Da Manifestação de Inconformidade
Devidamente intimado do despacho decisório em 27/11/2013, conforme termo de
fl. 52, o RECORRENTE apresentou a manifestação de inconformidade de fls. 54/65 em 23/12/2013,
que segue abaixo sintetizada conforme resumo elaborado na decisão recorrida:
As diferenças apontadas pelo Fisco em sua planilha de análise dos créditos são
decorrentes
de
contribuições
recolhidas
indevidamente
sobre
verbas
indenizatórias (1/3 férias e auxílio-doença). Como o Fisco só se manifestou a
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.759 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722159/2013-41
3
respeito dos valores referentes aos agentes políticos e silenciou sobre as verbas
indenizatórias, tem-se que o Despacho é nulo.
Quanto à prescrição, cita decisões do CARF e pede que se considere como termo
de início da prescrição a data da Resolução no 26/2005 do Senado Federal.
Alega ainda que a Lei Complementar 118/2005 não pode retroagir para alcançar
pagamentos realizados antes de sua vigência.
Entende que tem o prazo de 10 anos para efetivar sua compensação conforme
jurisprudência.
Segue, então, defendendo a não incidência das contribuições previdenciárias
sobre o terço de férias e o auxílio doença.
Por fim, requer a nulidade do Despacho que indeferiu a compensação e, no
mérito, sua improcedência.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a Curitiba/PR julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e manteve a cobrança dos valores confessados em GFIP, conforme ementa
abaixo (fls. 82/85):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM. DATA DO PAGAMENTO.
O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de contribuições
sociais extingue-se em cinco anos, contados da datado do recolhimento indevido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 14/11/2017, AR de fl.
86, apresentou o recurso voluntário de fls. 89/97, em 05/12/2017.
Em suas razões, relata ocorrência de fato superveniente, qual seja, a aplicação da
Lei no 13.485, de 2 de outubro de 2017, que reconhece aos Estados, Distrito Federal e Municípios
o direito aos créditos em discussão, independentemente de prazo prescricional.
Alega que os incisos II e IV, do art. 11 da Lei 13.485, de 2 de outubro de 2017
reconhece como crédito dos Estados, Distrito Federal e Municípios os valores recolhidos da
contribuição prevista na alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/91, bem como os valores
decorrentes do pagamento de contribuições previdenciárias (art. 22, I e II, da Lei no 8.212/91)
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.759 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722159/2013-41
4
sobre verbas de natureza indenizatória, tais como terço constitucional de férias e auxílio-doença,
créditos estes que foram exatamente os glosados no despacho decisório.
Nesse sentido, ressalta que a lei não faz qualquer exigência de prazo prescricional.
Sem contar que, ao permitir a utilização, hoje, dos valores recolhidos da contribuição prevista na
alínea “h” do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/91, que, segundo entendimento do Fisco no
presente caso, prescreveram no máximo em 10/2009 (cinco anos contados da data do
pagamento), o citado dispositivo deixou claro que o direito a tais valores independe de prazo
prescricional.
No que tange a prescrição, relata que o acórdão recorrido, a exemplo do despacho
decisório, teve o entendimento de que o crédito compensado pela recorrente estava prescrito,
considerando o Fisco o prazo prescricional de cinco anos a partir da data do pagamento indevido,
conforme disciplinado pela Lei Complementar no 118/2005. No entanto, menciona-se novamente
que todo o crédito pleiteado foi lançado na competência de 05/2010, conforme consta no
despacho decisório e seus documentos anexos.
E especificamente sobre o crédito decorrente da contribuição prevista na alínea “h”
do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/91, o Carf tem o entendimento pacífico de que o prazo para
pleitear a restituição conta-se a partir da publicação da Resolução no 26/2005 do Senado Federal,
que ocorreu em 22/06/2005.
Alega que o prazo para pleitear a restituição da contribuição prevista na alínea “h”
do inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/91 teve início apenas com a publicação da Resolução no
26/2005, ou seja, em 22/06/2005, enquanto todo o crédito pleiteado pela recorrente foi lançado
na competência de 05/2010. Ademais, informa que o acórdão recorrido está reconhecendo a
prescrição com base na aplicação da LC no 118/2005 sobre pagamentos ocorridos antes da sua
vigência, ou seja, antes de 09/06/2005.
Segundo o entendimento do STJ, o prazo para pleitear a restituição do tributo pago
antes da citada data é de 10 anos.
Diante da ementa transcrita, vê-se que Corte Superior do STJ declarou a
inconstitucionalidade do artigo 4o, segunda parte, da LC 118/2005, relativa à aplicação retroativa
do seu art. 3o. Ou seja, a nova regra estabelecida por este dispositivo não pode retroagir para
alcançar os pagamentos realizados antes da sua entrada em vigor.
Portanto, também pelo entendimento do Poder Judiciário, não ocorreu a prescrição
do crédito utilizado, pois a manifestante tem o direito de pleiteá-lo no prazo de dez anos. Como
tal crédito se refere ao período de 05/2000 a 09/2004, a prescrição somente se daria, em relação
ao primeiro período, ou seja, em relação à competência de 05/2000, em junho de 2010, tendo em
vista que o pagamento daquela competência ocorreu em junho de 2000. A competência 06/2000
somente prescreveria em 07/2010, e assim por diante (lembrando que todo o crédito pleiteado foi
lançado na competência de 05/2010).
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.759 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722159/2013-41
5
Deste modo, restaria demonstrado, tanto pelo entendimento do Carf como pelo
entendimento do Poder Judiciário, sedimentado pelo STJ, que não houve a prescrição de qualquer
parte do crédito utilizado nas compensações referente à contribuição prevista na alínea “h” do
inciso I do art. 12 da Lei no 8.212/91.
Por fim, alega nulidade do despacho decisório, em decorrência da falta de análise
do crédito originado do pagamento de contribuições previdenciárias (art. 22, I e II, da Lei no
8.212/91) sobre verbas de natureza indenizatória, tais como terço constitucional de férias e
auxílio-doença.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões por
que dele conheço.

I PRELIMINAR
I.i. Da Preliminar de Nulidade do Despacho Decisório
O RECORRENTE alega nulidade do despacho decisório, em decorrência da falta de
análise do crédito originado do pagamento de contribuições previdenciárias (art. 22, I e II, da Lei
no 8.212/91) sobre verbas de natureza indenizatória, tais como terço constitucional de férias e
auxílio-doença.
De pronto, afasta-se a alegação de nulidade do despacho decisório por ausência de
análise de todos os fundamentos apresentados pela recorrente, pois, ainda que não tenha havido
menção expressa ao crédito referente às verbas de natureza indenizatória (como terço
constitucional de férias e auxílio-doença), verifica-se que a decisão tratou, de modo suficiente, da
questão da prescrição, que é prejudicial ao mérito, tornando desnecessária a análise das demais
teses compensatórias, com base no princípio da economia processual.
Assim sendo, entendo sem razão o RECORRENTE.

II. MÉRITO
II.a. Prescrição
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.759 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722159/2013-41
6
A controvérsia central do presente recurso gira em torno da contagem do prazo
prescricional para compensações previdenciárias realizadas em 2010, considerando-se créditos
oriundos de recolhimentos indevidos realizados no período de 2000 a 2004.
A autoridade de origem aplicou o prazo de cinco anos, contado da data do
recolhimento, com base na interpretação do art. 168, inciso I, do CTN, à luz do art. 3o da LC no
118/2005, que entrou em vigor em 09/06/2005, estabelecendo expressamente que a extinção do
crédito tributário, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, ocorre na data do
pagamento.
O RECORRENTE sustenta, em síntese, que:
(i) os créditos foram reconhecidos pela Lei no 13.485/2017, que não
estabeleceu limitação temporal ou prescrição;
(ii) parte dos créditos – especialmente os relacionados à contribuição sobre a
alínea “h” do art. 12 da Lei no 8.212/91 – tiveram o termo inicial do prazo
prescricional fixado em 22/06/2005, data da publicação da Resolução do
Senado no 26/2005, conforme entendimento pacificado no próprio CARF;
(iii) a LC no 118/2005 não pode retroagir para alcançar pagamentos anteriores
à sua vigência.
Contudo, não merece prosperar o inconformismo do contribuinte.
Nos termos do art. 168, I, do CTN, o prazo para o contribuinte pleitear restituição de
indébito tributário encerra-se após 5 anos, contados da data do pagamento indevido:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de
5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos 1 e 11 do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
Ocorre que a interpretação do citado dispositivo foi sedimentada pela LC no
118/2005 que, em seu art. 3o disciplinou o seguinte:
Art. 3o Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25
de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário
ocorre, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento
do pagamento antecipado de que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei.
Sendo assim, surgiram discussões a respeito da aplicação do novo prazo de 5 anos
às situações pretéritas, anteriores à LC no 118/2005. O STF, no RE no 566.621-RS, bem como o STJ,
no REsp no 1.269.570-MG, se manifestaram considerando que, quanto aos pedidos de restituição
formulados antes da entrada em vigor da LC 118/2005, deve-se aplicar o prazo decadencial de 10
anos, consubstanciado na tese dos 5+5 (cinco para homologar e mais cinco para repetir).
Este entendimento foi sumulado pelo CARF, conforme abaixo:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.759 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722159/2013-41
7
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, tendo em vista que o prazo prescricional de 10 (dez) anos aplica-se
aos pedidos formulados antes da entrada em vigor da LC 118/2005, que ocorreu em 09/06/2005,
é de rigor reconhecer que, com relação aos pedidos de compensação/restituição formulados a
partir de 09/06/2005 (início da vigência da LC 118/2005), aplica-se o prazo prescricional de 05
(cinco) anos.
O STF, no mesmo RE 566621 já citado, firmou a tese de repercussão geral (tema
0004) no sentido de que “É inconstitucional o art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar
118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a
repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso
da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005.”
No presente caso, como exposto, os créditos tributários pleiteados eram
correspondentes ao período base de 05/2000 a 09/2004, ao passo que as compensações nas GFIPs
do período de 05/2010 a 08/2010. Sendo assim, já estavam totalmente prescritos quando
pleiteada a compensação, eis que o crédito relativo ao período mais recente (09/2004) prescreveu
em 10/2009. Ou seja, mesmo que a totalidade da compensação tenha sido pleiteada em 05/2010
(como alega o RECORRENTE), ainda assim estava prescrito o direito de pleitear a restituição.
Ademais, não procede o argumento de que o prazo prescricional teve início apenas
a partir da Resolução do Senado n° 26, de 12/09/2006.
A controvérsia em questão encontra-se superada, tendo em vista que a
jurisprudência atual é pacífica no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade, seja
proferida em sede de controle concentrado, seja reconhecida por meio da publicação de
Resolução do Senado Federal no controle difuso, não interfere na contagem do prazo decadencial
para a repetição ou compensação do indébito tributário.
A partir do julgamento do já citado RE 566.621/RS, submetido ao regime da
repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que, para as ações de repetição ou
pedidos de compensação protocolados a partir de 9 de junho de 2005, aplica-se o prazo
quinquenal contado do efetivo pagamento indevido. Para os casos anteriores a essa data,
contudo, admite-se o prazo decenal contado a partir do fato gerador, conforme entendimento
então prevalecente na jurisprudência.
Com efeito, o direito subjetivo do contribuinte à repetição do indébito não se
origina da declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal,
tampouco da Resolução do Senado Federal, haja vista que tais atos não possuem natureza
constitutiva. A pretensão restitutória nasce com o próprio pagamento indevido, momento a partir
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.759 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722159/2013-41
8
do qual se inaugura a possibilidade jurídica de o sujeito passivo buscar, pelos meios legalmente
previstos, a restituição dos valores recolhidos indevidamente.
Nesse contexto, merece destaque o julgamento do REsp no 1.110.578/SP, de
relatoria do Ministro Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, cuja ementa transcrevo
a seguir:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C, DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. TRIBUTO
DECLARADO INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL.
PAGAMENTO INDEVIDO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
1. O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera
extinto o crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, a
teor do disposto no artigo 168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN.
(Precedentes: REsp 947.233/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 23/06/2009, DJe 10/08/2009; AgRg no REsp 759.776/RJ, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 20/04/2009;
REsp 857.464/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 17/02/2009, DJe 02/03/2009; AgRg no REsp 1072339/SP, Rel. Ministro
CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/02/2009, DJe 17/02/2009;
AgRg no REsp. 404.073/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJU
31.05.07; AgRg no REsp. 732.726/RJ, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, Primeira
Turma, DJU 21.11.05)
2. A declaração de inconstitucionalidade da lei instituidora do tributo em
controle concentrado, pelo STF, ou a Resolução do Senado (declaração de
inconstitucionalidade em controle difuso) é despicienda para fins de contagem
do prazo prescricional tanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, quanto em relação aos tributos sujeitos ao lançamento de ofício.
(Precedentes: EREsp 435835/SC, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS,
Rel. p/ Acórdão Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
24/03/2004, DJ 04/06/2007; AgRg no Ag 803.662/SP, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2007, DJ 19/12/2007)
3. In casu, os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em 04/04/2000, pleiteando
a repetição de tributo indevidamente recolhido referente aos exercícios de 1990 a
1994, ressoando inequívoca a ocorrência da prescrição, porquanto transcorrido o
lapso temporal quinquenal entre a data do efetivo pagamento do tributo e a da
propositura da ação.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 1.110.578/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
12/5/2010, DJe de 21/5/2010.)
Fl. 107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.759 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10665.722159/2013-41
9
Portanto, não há como considerar os argumentos do RECORRENTE quanto ao início
do prazo para pleitear a restituição/compensação, devendo ser mantida a decisão de piso.
Por fim, o RECORRENTE argumenta que os créditos pleiteados foram reconhecidos
pela Lei no 13.485/2017, a qual não teria estabelecido qualquer limitação temporal ou prescrição
para pleitear a restituição/compensação. No entanto, a alegação do contribuinte carece que
qualquer respaldo legal neste sentido, sendo fruto de sua interpretação a respeito do dispositivo
legal.
Da leitura da Lei no 13.485/2017, não se verifica nenhuma norma ou disposição no
sentido de que pretende o contribuinte.
Reitere-se o que já foi exposto: o direito subjetivo do contribuinte à repetição do
indébito não tem sua origem em eventual declaração de inconstitucionalidade proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, tampouco na Resolução do Senado Federal, uma vez que tais atos não
possuem natureza constitutiva. Da mesma forma, não foi a edição da Lei no 13.485/2017 que
conferiu ao contribuinte o direito de pleitear a restituição de valores indevidamente recolhidos.
Tal pretensão nasce, em verdade, com o próprio pagamento indevido, ocasião em que se inaugura
a possibilidade jurídica de o sujeito passivo valer-se dos instrumentos legais cabíveis para buscar a
devolução dos valores pagos a maior ou indevidamente.
Portanto, não merece reparo a decisão de piso

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário para REJEITAR a
preliminar de nulidade e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 108
DF CARF MF
Original